Tribunal: TJPA
Processo: 0844995-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844995-05.2022.8.14.0301

RECORRENTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

RECORRIDO: RUTH ANGELA FERRO DA SILVA, JOAO AUGUSTO DA SILVA LUZ, SUELEN FERRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

AGRAVADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ e SUELEN FERRO BARBOSA contra acórdão proferido por órgão colegiado que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível ajuizada contra sentença em ação indenizatória por acidente de trânsito. Os agravantes alegam ilegitimidade da exclusão da litisconsorte Suelen Barbosa, omissão quanto à análise do laudo pericial, pedido de majoração dos danos morais, ressarcimento de despesas materiais e ausência de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, à luz do artigo 1.021 do CPC, que prevê seu cabimento apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC estabelece que o Agravo Interno é cabível somente contra decisões monocráticas do relator. A interposição desse recurso contra acórdão colegiado configura
erro grosseiro
, conforme reconhecido pela doutrina processual civil (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; PEREIRA, André Vasconcelos), que enfatiza a distinção entre decisões singulares e colegiadas quanto à admissibilidade recursal.

4.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é firme no sentido da inadmissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, reconhecendo o erro grosseiro e afastando a incidência do princípio da fungibilidade. Precedentes:
– TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/03/2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 21/05/2024.

5.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado de que o Agravo Interno é incabível contra acórdãos colegiados, sob pena de inadmissibilidade, conforme:
– STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/10/2019.

6.

Não se admite a fungibilidade recursal entre o Agravo Interno e o Recurso Especial, dada a diferença de pressupostos legais e hipóteses de cabimento. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada por meio de Agravo Interno revela o uso inadequado da via processual e autoriza a rejeição liminar do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos colegiados.

2.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/03/2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 21/05/2024.
– STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/10/2019.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL’ORE, Luiz; PEREIRA, André Vasconcelos – Comentários ao CPC, art. 1.021.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

AGRAVADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA
interpuseram

Recurso de Agravo Interno contra
acórdão
(Vide PJe ID

23845490) que

conheceu e deu parcial provimento ao

Recurso de

Apelação Cível

conforme ementa objurgada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGOS 37, § 6º DO CRFB E 14 DO CDC
. INTERESSE PROCESSUAL.
ENTEADA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, VI, 2ª PARTE, DO CPC.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA PELA CONCAUSA

PROVOCADA PELO MOTORISTA NA DIREÇÃO DESATENTA NO LOCAL DO ACIDENTE QUE CONHECIDO POR SER PERIGOSO ANTE O INTENSO TRÁFEGO DE PESSOAS, BANCA DE VENDAS E PARADAS DE ÔNIBUS E MOTOTAXI EM CIMA DA FAIXA DE PEDESTRES.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS PÓSTUMOS ADIMPLIDOS POR TERCEIROS E GASTOS COM ADVOGADO QUE PERTENCEM AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OS QUAIS DEVEM SER EXIGIDOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL.
DANOS MORAIS.
VALOR RAZOÁVEL A FIM DE AFASTAR O ENRIQUECMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO FIRMADA EM R$ 20.000,00 PARA CADA LITIGANTE. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA NA ORDEM DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA. R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
( Pje ID 25518466)

As razões recursais do Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

a.

exclusão indevida da autora Suelen Barbosa;

b.

legitimidade ativa da excluída por ser criada desde os 3 anos de idade pelo falecido;

c.

inexistência de impugnação da Apelada à legitimidade ativa da excluída;

d.

omissão na análise do laudo pericial quanto ao local do acidente;

e.

majoração dos danos morais indenizáveis;

f.

direito ao ressarcimento pelo prejuízo material pago por terceiros;

g.

culpa exclusiva da Apelada e

h.

ausência de prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme apresentação.( PJe ID

28573470)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

29259894)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

AGRAVADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto.

RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA
manejam Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada cujo julgado resta materializado através do
acórdão
inserido no PJe ID
23845490
, cuja desatenção

firma

a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível

dado que incabível sua interposição de decisão colegiada segundo fundamentos acima delineados.

E, não há falar em fungibilidade recursal como querem os Agravantes ante a distinção de requisitos legais entre o Recurso de Agravo Interno e Recurso Especial, compreensão que torna o pedido formulado no Pje ID 28632114 indevido, merecendo total rejeição.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão e remetam-se os autos recursais à Vice-Presidência do TJPA para exame de admissão do Recurso Especial interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA – ME
.( Pje ID 28604674).

É voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 19 jan. 2026.

Belém, 10/02/2026